Tribunal: TJDFT
Processo: 0704529-84.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DINÂMICA DELITIVA COMPROVADA PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Descabida a absolvição por ausência de prova da autoria quando o apelante foi preso em flagrante em posse da res furtiva, com a mesma vestimenta usada pelo criminoso, conforme descrição e reconhecimento da vítima e imagens da câmera de segurança.
2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, mormente quando coesa com as demais provas carreadas nos autos.
3. Apelação conhecida e desprovida.